Tribunal: TJES
Processo: 5024724-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024724-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS COLON DE MELLO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024724-72.2024.8.08.0024

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
LUIZ CARLOS COLON DE MELLO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI
IRREGULAR
. CONSUMIDOR AUSENTE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese do Autor:
O autor relata que, em dez de novembro de dois mil e vinte e dois, a empresa ré realizou uma inspeção no medidor de energia de sua unidade e lavrou um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), alegando irregularidade no equipamento. Afirma que não foi formalmente notificado sobre os resultados da inspeção e que, em maio de dois mil e vinte e três, foi surpreendido com a tentativa de corte de energia, sob justificativa de débito no valor de dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos. Alega que a cobrança é indevida, por se basear em estimativas unilaterais, sem garantia do contraditório e da ampla defesa. Por isso, requer a declaração de nulidade do TOI, a inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de dez mil reais.
2. Tese da Recorrente:
Alega a requerida em sede de Recurso Inominado (ID. 14434519), preliminarmente, a incompetência do juízo, diante da necessidade de realização de perícia. No mérito, alega a regularidade do TOI. Afirma que foi constatada irregularidade no medidor, qual seja, por intervenção de terceiros. Afirma que tudo foi realizado dentro das normas da ANEEL e que o TOI é regular. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:

“POSTO ISSO, nos autos do processo n° 5024724-72.2024.8.08.0024, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, ao passo que CONFIRMO A LIMINAR a seu tempo deferida E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que DECLARO a nulidade do termo de ocorrência e inspeção de nº 9758288 elaborado em 10/11/2022 (Id. 48434055), referente à instalação de energia elétrica de nº 0000771132, bem como DECLARO inexistente o débito apontado em demonstrativo de cálculo de consumo irregular no valor de R$ 2.758,46 (Id. 48434058). Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”.
5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual, rejeito a preliminar. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que o houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades como, por exemplo, decurso do tempo, erro na instalação pela concessionária. Ademais, conforme bem apontado pelo magistrado de primeiro plano, o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID. 14434499) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Destarte, verifica-se que a cobrança gerada foi realizada com base em estimativas, sem respaldo em aferição técnica transparente ou na participação do consumidor. Houve inclusive tentativa de interrupção do serviço, o que demonstra a conduta arbitrária da concessionária, violando o dever de boa-fé e a continuidade do serviço essencial. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe. Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo, incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)